Tribunal: TJDFT
Processo: 0712787-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0712787-97.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOCIVAL LUIZ DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte autora/recorrente para se manifestar acerca da realização dos exames, nos termos da manifestação do Ministério Público de ID 54944713. Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Relator Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital